Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO. REEMBOLSO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOLIDARIEDADE.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de valor pago em pacote de turismo, bem como à indenização por danos materiais e morais. Recurso da primeira ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade de agência de turismo pela inexecução de contrato de transporte é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.3 – Uniformização de jurisprudência. Responsabilidade de agência de turismo pelo pagamento de indenização em virtude de ato ou omissão da companhia aérea. Na forma do art. 18 da Lei n. 12.153/2009, a uniformização de jurisprudência é cabível quando houver divergência de entendimento sobre questão de direito material entre Turmas do mesmo Estado. No caso em exame, os paradigmas indicados para demonstrar a divergência são dos Tribunais do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, órgãos que não integram o sistema dos juizados especiais, e apenas um de Turma Recursal do TJDFT. Ademais, o pedido não foi formulado com clareza e na forma regimental (art. 57, § 1o. do Regimento Interno). Não se conhece, pois, de pedido de uniformização de jurisprudência.4 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Danos materiais. Na forma do art. 737 do Código Civil, O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. Os autores adquiriram pacote de turismo, por intermédio da primeira ré, pelo valor de R$ 4.652,08, com destino a Santiago, no Chile. A viagem estava programada para o dia 24/01/2022, contudo, cerca de um dia antes da partida, os autores receberam a informação de que o voo havia sido cancelado, o que impossibilitou a realização da respectiva viagem, e impôs aos autores redirecionar o passeio, com recursos próprios, para um destino no Brasil (Bahia). O fato caracteriza descumprimento de obrigação contratual que enseja, além do dever de reembolso, indenização por danos materiais (diferença do valor do pacote, ticket de reserva, seguro de viagem e gasto com passeios), que não foram impugnados no recurso, se limitando a recorrente, agência intermediadora, a alegar culpa exclusiva da companhia aérea. Nesse quadro, se mantém a condenação.5 – Responsabilidade da agência intermediadora. Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). No caso em exame, contudo, o dano não se expressa apenas no cancelamento do voo, mas na negativa de reembolso integral do valor pago, sob o argumento de que o pacote adquirido por tarifa promocional não comporta tal devolução. A tese retro não encontra respaldo legal, tampouco contratual. Cabe à agência intermediadora, em caso de inexecução do contrato, exigir o reembolso junto à companhia, de sorte que, em face do descumprimento da obrigação que lhe incumbia, exsurge a responsabilidade solidária.6 – Danos morais. Ausência de interesse recursal. Quanto aos danos morais, é de se reconhecer a ausência de interesse recursal, uma vez que não houve condenação sob esse título na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J